Tribunal: TJMT
Processo: 1019514-10.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019514-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS, GENÉRICOS E SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE PRESERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA. PROVA INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente ação regressiva movida por Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., condenando a concessionária ao ressarcimento de R$ 6.130,26 pagos à segurada em razão de danos elétricos decorrentes de suposta oscilação na rede de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora constituem prova idônea do nexo causal entre os danos alegados e falha na prestação do serviço;

(
ii
) definir se a ausência de preservação dos equipamentos danificados inviabiliza a realização de perícia e compromete a comprovação dos fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, deve comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC e do Tema 1282 do STJ, não se beneficiando automaticamente da inversão do ônus da prova prevista no CDC.

Os laudos apresentados foram elaborados unilateralmente, sem contraditório e sem qualificação técnica do responsável, sendo genéricos e desprovidos de metodologia, medições ou fundamentos técnicos capazes de comprovar que os danos decorreram de oscilação na rede elétrica.

A falta de preservação dos equipamentos danificados impediu a realização de perícia judicial, prova indispensável para apurar a real causa dos danos, o que inviabiliza a demonstração adequada do nexo causal.

Não foram apresentados elementos mínimos que indiquem falha na prestação do serviço pela concessionária, nem se demonstrou que eventual oscilação teria sido a causa exclusiva dos danos alegados.

A concessionária não pode ser responsabilizada sem prova robusta do nexo causal, sobretudo quando sequer foi possível realizar perícia devido ao descarte dos equipamentos.

Diante da insuficiência probatória, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A seguradora, em ação regressiva, deve comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não se beneficiando automaticamente da inversão do ônus da prova prevista no CDC.

Laudos unilaterais, genéricos, sem fundamentação técnica e sem qualificação profissional não constituem prova idônea para comprovar o nexo causal entre danos elétricos e falha no serviço da concessionária.

A ausência de preservação dos equipamentos danificados inviabiliza a produção de prova pericial e impede a comprovação do nexo causal.

A responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica exige prova inequívoca de defeito na prestação do serviço e do nexo causal, ônus do qual a seguradora não se desincumbiu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível no 1004425-10.2024.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 10.11.2025; TJ-MT, Apelação Cível no 1002416-12.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 07.11.2025; TJ-MT, Apelação Cível no 1006902-18.2024.8.11.0037, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 03.11.2025; TJ-MT, Apelação Cível no 1003167-43.2019.8.11.0007, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 18.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação interposto por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Alexadre
Elias Filho
, da 8a Vara Cível de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da ação regressiva ajuizada por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A, paracondenara concessionária de energia elétrica a ressarcir em favor da autora a quantia de R$ 6.130,26
.

Irresignada, a concessionária interpôs o presente recurso de apelação,
alegando
,
em síntese
, a ausência de prova técnica idônea apta a demonstrar o nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação de seus serviços.

Argumenta que os laudos técnicos apresentados são unilaterais, genéricos
não preveem a qualificação do profissional técnico
.

Sustenta, ainda, que a falta de preservação dos equipamentos danificados impossibilitou a realização de perícia técnica
em juízo
, o que prejudicaria seu direito de defesa.

Requer, assim, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões em ID
326091904
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Alexadre
Elias Filho
, da 8a Vara Cível de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da ação regressiva ajuizada por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A,
para
condenar
a
concessionária de energia elétrica
a ressarcir em favor da autora a quantia de R$ 6.130,26
, nos seguintes termos:

“[...]
Consigno, desde já, queé inequívoco o direito de regresso que possui a seguradora contra aquele que ocasionou os danos,pelos valores pagos e até o limite contratado, descontado o valor recebido da franquia obrigatória. A controvérsia instaurada é analisar se aEnergisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, possui a responsabilidade civil em indenizar a autora em razão dos danos ocorridos nos equipamentos do segurado.

Sobre o tema, não se desconhece que a Constituição Federal de 1988, através do art. 37, § 6o, estabelece que:"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Em razão dessa previsão legal, é sabido quea concessionária que explora serviço público, em razão do risco da atividade, deve responder objetivamente pelos danos que venha a causar a terceiros.Todavia, a solução para a lide posta não se mostra tão singela como pode parecer à primeira vista.

A responsabilidade objetiva, que a Constituição Federal consagra, diz respeito àquele ato praticado em razão da atividade estatal por si ou por meio de suas concessionárias. Explicitando: a responsabilização surge pelos danos ocasionados por uma conduta comissiva ou omissiva por parte do Estado ou por suas concessionárias/permissionárias, em razão do serviço público prestado.

Assim,não é pelo simples fato
da
concessionária prestar um serviço público de energia elétrica, que todo e qualquer dano ocorrido, será por ela indenizado.A interpretação do dispositivo deve ser feita“cum grano
salis
”(com certa reserva), pois existem as hipóteses que excluem a responsabilidade, ante o rompimento do nexo causal.

Nesta situação se enquadram a força maior e o fortuito externo, justamente porque estabelecem uma nova relação de causalidade.

Cretella
Jr. destaca que a força maior pressupõe um acidente cuja causa é conhecida, mas o traço de irresistibilidade com que se apresenta ultrapassa qualquer meio humano de resistência e, neste caso:“o nexo de causalidade entre o ato prejudicial e o prejuízo não se concretiza nas hipóteses de força maior, que se erige, pois, como causa exoneratória da responsabilidade, em virtude de a causa primeira do acidente ser exterior ao ato danoso.”

Toda essa digressão inicial se tornou necessária para o correto deslinde do feito, pois,in
casu
,deve-se indagar se houve alguma excludente da responsabilização e se a requerida, de alguma forma, concorreu para o evento danoso, de modo a ensejar o dever de indenizar.

A autora alega que desembolsou para fins de ressarcir os prejuízos elétricos incorridos, em razão de distúrbios elétricos na Unidade Consumidora do segurado o montante deR$ 6.130,26,sinistro este que alega ser de responsabilidade da ré.

A requerida, por sua vez, alega que inexiste um indício sequer no feito que comprove que ocorreu a oscilação de energia na rede elétrica na oportunidade, e, se houve, se foi ela exclusivamente que causou a queima dos equipamentos instalados na unidade consumidora do segurado.

Pelo acervo probatório acostado aos autos, especialmente pelos laudos técnicos, em que atestam que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica,fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar.

Ainda, não se pode olvidar que aresponsabilidade das concessionárias éobjetivae, com isso, implica a existência de umainversão do ônus da prova, decorrente da natureza jurídica desse tipo de responsabilização, competindo à ré demonstrar o rompimento do nexo de causalidade por alguma excludente como a força maior, o fortuito externo, o fato de terceiro ou ainda a culpa exclusiva da vítima.

Daí porque totalmente desnecessária a discussão sobre a incidência ou não das regras do direito consumidor e da inversão do ônus da prova fundada no art. 6o do CDC, já que é da essência da responsabilidade objetiva a prova pelo pretenso causador do dano das excludentes apontadas.

Nesse aspecto,a ré não trouxe qualquer prova para desconstituir os fatos alegados pela autora.

Insta salientar, ainda, que em que pese as alegações da requerida no sentido de que a perícia técnica realizada pela autora é unilateral e foi produzida sem testes ou meios para dignificar-se de verossimilhança,não merece prosperar tal afirmação.

Ademais, ainda que a requerida não tenha participado do procedimento de averiguação administrativa do nexo de causalidade entre os danos e a falha na prestação de seus serviços, conforme art. 205 da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, tal fato não afasta a pretensão reparatória perseguida nesta demanda. Isto porque, o mencionado instrumento normativo apresenta um procedimento que está à disposição do consumidor, de sorte que não o vincula. Trata-se, pois, de mera prerrogativa que, acaso não observada, não obsta a discussão do direito de indenização em Juízo, conforme anteriormente assinalado por ocasião da análise das teses preliminares.

O entendimento diverso, evidentemente, tornaria em exigência de requerimento administrativo prévio à propositura de ações judiciais, incorrendo em ofensa ao já mencionado art.5o, inc.XXXV, daConstituição Federal, além de implicar uma nítida inversão da hierarquia normativa, notadamente porque uma Resolução da ANEEL estaria mitigando uma norma fundamental expressa no Texto Maior da República Federativa Brasileira, o que é juridicamente inviável.

Ressalto que em momento algum a parte requerida restou impedida de, em Juízo, afastar o nexo de causalidade a que faz referência a sobredita Resolução, de modo que se evidencia como inoportuna qualquer conclusão no sentido de sua violação.

De outro lado, também está claramente demonstrado que a autora indenizou o segurado pelos prejuízos perseguidos nesta ação e, assim o fez, diante da clara comprovação de relação jurídica obrigacional havida entre eles, conforme transferência bancárias encartadas à exordial.

A propósito, a apólice juntada aos autos, bem assim os comprovantes de pagamento de indenização, tornam incontestes tais fatos e, ainda, faz elevar-se o direito da seguradora autora de reaver os valores que despendeu em razão da falha na prestação de serviços por parte da concessionária Requerida.

Nessa esteira, os documentos acostados na inicial consubstanciam prova suficiente de que os danos elétricos sofridos pela segurada da autora, de tal sorte, a ré enquanto concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica,cumprindo-lhe o dever de
atenção e reparos frequentes nas instalações e nos equipamentos condutores de energia elétrica às unidades consumidoras.

De mais a mais, não se apontou, concretamente, qualquer outra causa eficientepara a danificação dos equipamentos eletrônicos do segurado, a não ser a alteração da carga na rede elétrica, oscilação de energia elétrica.Enfim, inaceitável a pretendida exoneração do fornecedor, haja vista se tratar de risco inerente à atividade, mesmo porque a expectativa legítima de segurança é intrínseca em matéria de proteção ao consumidor.

Desse modo, comprovado os danos materiais sofridos e o nexo de causalidade entre a falha no serviço prestado pela ré e os referidos danos, como também não demonstrada qualquer causa excludente da responsabilidade, exsurge o dever de indenizar, fazendojusao ressarcimento dos valores postulados na exordial.

Ainda que o fato verse sobre fenômenos da natureza (chuvas, ventos e descargas atmosféricas), a atividade desenvolvida pela ré pressupõe exposição da rede elétrica a tais fatores climáticos, de forma que é sua a obrigação de tomar as devidas precauções, bem como utilizar de meios tendentes a proteger a rede elétrica e assim evitar prejuízos aos consumidores.

Portanto, conclui-se que por se tratar de fato que impediria o acolhimento da pretensão autoral, competia à concessionária ré a comprovação da adoção de medidas tendentes a evitar danos aos consumidores, o que não ocorreu na espécie.

Logo, comprovado nos autos a queima de aparelhos, em razão de oscilação de energia elétrica, deve a concessionária responder pelos prejuízos daí advindos, de sorte que a procedência dos pedidos é medida de rigor.

A propósito:

[...]

Diante de todo o exposto,dúvidas inexistem quanto ao evento danoso e o nexo
da
causalidade.

Com relação aos danos sofridos,observa-se que a autora trouxe aos autos prova documental do valor pago ao segurado a quantia deR$ 6.130,26,fazendo jus, portanto, ao ressarcimento da quantia paga.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,JULGO PROCEDENTESos pedidos iniciais paraCONDENARa ré a ressarcir em favor da autora a
quantia de R$ 6.130,26, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do respectivo desembolso.

Esclareço que a atualização da condenação na forma acima especificada se dará até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, deve-se aplicar a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o valor da correção pela IPCA.

Custas e despesas processuais serão pagas pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos82,§ 2oe85,§ 2o, ambos doCPC.
”

Pois bem.

A
Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6o, estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos que causarem a terceiros.
Do mesmo modo, o
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos defeitos na prestação.

Todavia, é
fundamental esclarecer que, embora a seguradora se sub-rogue nos direitos do consumidor segurado, assumindo sua posição jurídica para fins de direito material,
essa sub-rogação não implica automática transferência de todos os benefícios processuais
previstos no Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova
(Tema 1
2
82 do STJ)
.

Nesse contexto, aplica-se à seguradora, em ação regressiva, a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo a qual compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito
.

Feita esta breve
consideração, passo à análise do mérito.

Apesar do esforço argumentativo da parte requerente em tentar fazer prevalecer a sua tese, constata-se que
a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, conforme passo a expor.

A apelada instruiu a inicial com laudos técnicos elaborados no âmbito do procedimento de regulação de sinistro, os quais, segundo alega, comprovariam que os danos aos equipamentos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica.

Contudo, c
ompulsando detidamente os autos, verific
a-se
que os referidos laudos apresentam graves deficiências técnicas e metodológicas que comprometem sua idoneidade probatória
.

Com efeito, constata-se que tais
relatórios
foram
produzidos
unilateralmente
pela seguradora, sem a participação ou conhecimento prévio da concessionária, o que impediu a realização de contraprova técnica ou a verificação
in loco
das condições dos equipamentos e das instalações elétricas.

Além disso,
os documentos apresentados revelam-se
genéricos e superficiais
, limitando-se a afirmar, sem maior fundamentação técnica, que os danos decorrem de
“alta descarga atmosférica”
ou "oscilação na rede elétrica", sem, contudo, explicitar os critérios técnicos utilizados para essa conclusão, os testes realizados, as medições efetuadas ou os parâmetros técnicos que embasariam tal diagnóstico.

Outro
elemento que fragiliza as provas coligidas aos autos é
a
inexistência
de
qualificação técnica adequada dos profissionais
responsáveis pela elaboração dos laudos.

Do mesmo modo
, a
ausência de preservação dos equipamentos danificados
constitui obstáculo intransponível à verificação técnica adequada do nexo causal. Embora a apelada alegue que a Resolução no 1000/2021 da ANEEL permite ao consumidor consertar os equipamentos
antes de solicitar o ressarcimento, essa permissão não exime a seguradora, em ação judicial, de demonstrar adequadamente os fatos constitutivos do seu direito. Se a seguradora opta por indenizar o segurado e descartar os equipamentos antes de assegurar prova técnica robusta, assume o risco de não conseguir comprovar posteriormente, em juízo, a origem dos danos.

A jurisprudência desta Corte tem se posicionado de forma firme no sentido de que
laudos técnicos unilaterais, genéricos e sem qualificação técnica adequada não constituem prova idônea para comprovar o nexo de causalidade
em ações regressivas propostas por seguradoras contra concessionárias de energia elétrica
:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E OSCILAÇÕES ELÉTRICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA UNILATERAL E GENÉRICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. [...] 5.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, genéricos e sem assinatura de profissional qualificado, limitando-se a apontar que os equipamentos “queimaram por oscilação elétrica”, sem descrever metodologia, perícia ou análise técnica da origem do defeito, o que compromete sua força probatória.
[...] 7. Nos termos do art. 205 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, o ressarcimento depende da comprovação do nexo causal entre o evento e a rede da distribuidora, o que não ocorreu
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044251020248110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 10/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2025)

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INCONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA SOBRE A ORIGEM DO DANO –– IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO. [...] A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público exige a comprovação inequívoca do nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano.
O laudo técnico apresentado pela
seguradora foi produzido unilateralmente, sem contraditório e sem assinatura de profissional habilitado, não podendo, por si só, sustentar a condenação
. Constata-se, ademais, que a perícia direta não foi realizada por ausência dos equipamentos supostamente danificados, o que inviabilizou a aferição técnica e impediu o exercício pleno do direito de defesa
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024161220238110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 07/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2025)

A prova produzida nos autos não permite
concluir
de forma segura
que os danos suportados pelos segurados efetivamente decorreram de oscilação na rede elétrica externa, e não por outras causas
, na medida em que o
s laudos apresentados são insuficientes, genéricos e não foram submetidos ao necessário contraditório técnico que permitiria à concessionária verificar a consistência das conclusões apresentadas.

Por todas essas razões, entendo que a apelada não se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, notadamente o nexo de causalidade entre os danos sofridos e alegada falha na prestação do serviço pela concessionária.

Ainda que se considerasse o dever da Ré de desconstituir os fatos alegados pela Autora, não se revela razoável obrigá-la a realizar prova impossível, visto que os equipamentos danificados foram substituídos/descartados após análise técnica.

A propósito, embora a parte
apelada
sustente a desnecessidade da realização da perícia técnica, é importante consignar que a análise técnica dos equipamentos para a verificação da causa dos danos era
imprescindível
para elucidar a questão de forma objetiva e imparcial e demonstrar de forma inequívoca o nexo causal entre o dano suportado pelos segurados e a suposta conduta omissiva da concessionária de energia elétrica.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO ELÉTRICO. LAUDO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTRAPROVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Aausência de preservação dos equipamentos danificados impediu a realização de perícia judicial, essencial para a verificação da origem dos danos, frustrando a prova do nexo causal
. 6. A seguradora, ao inviabilizar a produção de prova pericial, não se desincumbiu do ônus de comprovar os pressupostos da responsabilidade civil da ré.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10069021820248110037, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2025)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO INFUNDADA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE.
LAUDOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE PRESERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA.
INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE OSCILAÇÃO NA REDE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA SEGURADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Laudos técnicos unilaterais não têm força probatória suficiente para comprovar a responsabilidade da concessionária quando ausente contraditório.
A falta de preservação dos equipamentos danificados impede a perícia judicial e afasta a possibilidade de ressarcimento
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10031674320198110007, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025)

Embora existam indícios de que os segurados tenham efetivamente sofrido danos, não se demonstrou que tais prejuízos decorreram de conduta omissiva ou comissiva da concessionária. Com efeito, as alegações da autora não vêm acompanhadas de elementos
mínimos de verossimilhança capazes de sustentar o acolhimento da pretensão indenizatória.

Diante da insuficiência probatória constatada, impõe-se a reforma da sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto pela concessionária de energia elétrica, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Provido o recurso e modificado integralmente o resultado de julgamento,
INVERTO
o ônus de sucumbência, devendo a
parte apelada arcar com os honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025